Tribunal: TJES
Processo: 0016816-16.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016816-16.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016816-16.2020.8.08.0048

EMBARGANTE
:
LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

em face da decisão colegiada que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, assim, a improcedência da pretensão autoral.

Aduz a parte recorrente, em síntese, em suma, que a decisão colegiada é omissa, na medida em é possível a redução do valor da multa fixada em seu desfavor, notadamente ante seu caráter confiscatório

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Em pretérita oportunidade, de forma clara, externei entendimento no sentido de não ser possível a redução da multa imposta, notadamente por existir previsão legal e, também, não restar demonstrado o cara ́ter confiscatório da mesma, sendo que transcrevo o seguinte excerto do voto condutor:

No caso, acertadamente, entendeu a instância primeva que a multa prevista no art. 75-A, § 1º, I, b, da Lei nº 7.000/01 não possui caráter confiscatório.

O citado artigo estabelece que:

Art. 75-A. A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos §§ 1º a 8º deste artigo.

§ 1º Faltas relativas ao recolhimento do imposto:

I - deixar de recolher imposto devido, no todo ou em parte, na forma e nos prazos previstos na legislação:

b)
multa de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido, quando regularmente declarado ou escriturado

Assim, nada obstante as alegações recursais, o E. Supremo Tribunal Federal tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100% (ARE 836828 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16-12-2014, Acórdão eletrônico DJe-027, Divulg 09-02-2015 Public 10-02-2015).

Em igual sentido os seguintes precedentes desta Eg. Câmara:

(...) 6)
Acerca da multa punitiva que incidiu em 30% sobre os valores originais dos débitos lançados na CDA, vislumbro que não superam o valor do tributo, não se mostrando, assim, desproporcionais, já que, quanto ao valor máximo das referidas rubricas, o STF tem entendido que são confiscatórias apenas aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
(STF, ARE n.º 1058987 AgR, Relator: Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, J 01/12/2017, DJ 15/12/2017). 7) Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006130072074, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

__________

(...) IV. Melhor sorte não assiste ao apelante no que se refere ao aventado caráter confiscatório da multa de 30% (trinta por cento) calculada sobre o débito tributário em caso de inscrição em dívida ativa, prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal 3112/1983,
eis que a violação ao princípio do não confisco, inserto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, afigurar-se-á nas hipóteses em que as multas, moratórias ou punitivas, sejam superiores ao percentual de 100% (cem por cento) do débito.
Precedentes. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200070900, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 23/04/2021)

Destarte, existindo previsão legal para incidência da multa e esta não extrapolando o limite fixado na jurisprudência pátria, não se revela descabida a sanção imposta pelo Fisco em desfavor do apelante.

Ademais, vale rememorar que
“a aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014135, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 21/09/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Destaco, ademais, que de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR SEU PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016816-16.2020.8.08.0048

EMBARGANTE
:
LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL –
VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTENTES
–
REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS –
IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS –
PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE
– VIÉS PROTELATÓRIO – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do
decisum
, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.